Tribunal: TJBA
Processo: 8068612-96.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068612-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ CORDEIRO DE ALMEIDA Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NA REFERÊNCIA V. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo da autoridade administrativa, consistente na ausência de reajuste da Gratificação de Atividade Policial (GAP) em conformidade com a referência V, alegando violação ao direito adquirido e à paridade constitucional entre ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a omissão administrativa em implementar as referências IV e V da GAP caracteriza violação ao direito à paridade remuneratória; (ii) analisar se a ausência de regulamentação adequada pelo Estado justifica a extensão da gratificação aos inativos e pensionistas. III. Razões de decidir 3. A GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, possui caráter genérico, conforme jurisprudência desta Corte, sendo paga indistintamente a policiais ativos. Tal característica justifica sua extensão aos inativos e pensionistas, em respeito ao princípio da paridade (CF/1988, art. 40, § 8º). 4. A ausência de normatização adequada pelo Executivo para as referências superiores (IV e V) não afasta o direito líquido e certo dos inativos e pensionistas à percepção proporcional da gratificação, desde que observados os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 5. Segurança concedida para reconhecer o direito do impetrante à percepção da GAP na referência V, com efeitos financeiros a partir da data de impetração, corrigidos monetariamente conforme a SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos com base no princípio da paridade. 2. A ausência de regulamentação não inviabiliza o direito ao recebimento das referências superiores, desde que preenchidos os requisitos legais aplicáveis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 10; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8035927-75.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 10.09.2021; TJ-BA, MS 8011236-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 09.07.2021; TJ-BA, APL 0566002-18.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15.02.2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8068612-96.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante LUIZ CORDEIRO DE ALMEIDA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA